Tribunal: CARF
Processo: 10980.004305/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004305/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.932 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
FERNANDO DEJALMA ZANONA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.. DECISÃO
DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.
PROCESSO
JUDICIAL
-
JUROS
DE
MORA
-
PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas indenizatórias reconhecidas em decisão judicial, por se
assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do
STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
NULIDADE - INOCORRÊNCIA.
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial para que o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente, bem como excluir
destes valores a incidência dos juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004305/2009-02
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-
calendário 2005, emitida para a exigência de: (a) R$ 3.723,85 de imposto suplementar,
além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais correspondentes; e (b) R$ 4.299,23
de imposto, sob o código 0211, além de multa de mora e juros de mora. Conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal, a exigência está relacionada à constatação
de: (a) omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$
427.422,12, com compensação de imposto de renda retido na fonte – IRRF de R$
111.249,51, auferidos em decorrência de processo judicial trabalhista, em face do
BANCO ITAÚ S/A, conforme detalhado às fls. 24/25; (b) omissão de rendimentos do
trabalho, no valor de R$ 577,36, com compensação de R$ 161,46 de IRRF, auferidos
de D. K. CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA ME; (c) dedução indevida de
previdência oficial, no valor de R$ 448,00, declarados em relação ao BANESTADO
S/A, ajustados, no lançamento, para R$ 386,55, em conformidade com os cálculos dos
rendimentos da ação trabalhista (BANCO ITAÚ S/A); e (d) compensação indevida de
imposto de renda na fonte, no valor de R$ 123.238,60, considerando a imputação
proporcional aos anos em que auferidos os rendimentos da ação trabalhista e o IRRF
incidente sobre os rendimentos de tributação exclusiva na fonte, sendo apurado o valor
de R$ 111.249,51 para o ano-calendário 2005.
Cientificado, por via postal, em 14/04/2009 (fl. 84), o interessado, por intermédio de
procurador (fl. 19), apresentou, tempestivamente, em 05/05/2009, impugnação (fls.
03/18), instruída com documentos (fls. 19/69), a seguir sintetizada.
Preliminarmente, argúi nulidade, transcrevendo o art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972,
e argumentando que a notificação não foi expedida eletronicamente, sendo
imprescindível a assinatura do chefe do órgão expedidor ou outro servidor autorizado,
suscitando a hipótese de ter sido lavrada por “servidor de menor graduação”. Ressalva
a possibilidade de se decidir no mérito a favor de quem a declaração de nulidade
aproveita, consoante § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Aventa cerceamento de direito de defesa, reclamando a ausência dos cálculos pelos
quais foram apurados os valores indicados na notificação, das razões e do método
empregado. Nesse sentido, exemplifica a divergência entre os valores auferidos (13o
salário e IRRF correspondente) e os considerados no lançamento, defendendo a
necessidade de refazimento dos cálculos. Destaca a necessidade de órgãos
administrativos indicarem os pressupostos de fato e de direito em suas decisões, a teor
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

dos incisos VII e VIII do art. 2o da Lei no 9.784/1999, suscitando a nulidade da
notificação, questionando a “certeza quanto à imputação nela encartada”.
No mérito, defende ser inexistente a motivação indicada na notificação, porquanto não
houve omissão, uma vez declarados os valores recebidos, ponderando que, quando
muito, poder-se-ia cogitar erro, uma vez que os rendimentos tributáveis seriam de R$
303.717,91, em vez de R$ 390.807,58. Transcreve o conceito do termo “omissão”,
aduzindo que a imputação fática, requisito essencial do lançamento, encontra-se
inexistente, invalidando-o.
Também suscita vício na motivação da glosa de contribuição à previdência oficial,
questionando se decorrente de falta de comprovação ou de previsão legal, confrontando-
a com o “DARF” de recolhimento, dizendo que a glosa é desrespeitosa e ilegal, além de
tangenciar o excesso de exação.
A seguir, alega vícios decorrentes de inexatidões, que sustenta “nulificar” o lançamento,
apontando a falta de especificação das verbas consideradas isentas e o equívoco nos
montantes considerados, além de R$ 268.904,11 recebidos a título de juros de mora, em
relação aos quais defende haver isenção “consolidada na jurisprudência”. Pugna, ainda,
pelo cálculo do tributo “mês a mês”, condenando a proporcionalização.
Na seqüência argumenta que, ainda que se abra mão de parte significativa de parcela
isenta de tributação, realizados os cálculos segundo o determinado e homologado pela
Justiça do Trabalho, chegar-se-ia a resultado diferente do indicado na notificação, que
apresenta às fls. 13/15, por meio do qual apura que teria que oferecer à tributação, em
face da ação trabalhista, no ano de 2005, o valor de R$ 303.717,91, com a compensação
de R$ 118.706,23, os quais, consoante cálculo de fl. 16, resultariam em saldo de
imposto a restituir de R$ 33.469,20 no ajuste anual.
Pelo exposto, requer, alternativamente: caso não acolhidas as preliminares, que seja
cancelado o lançamento, possibilitando a apresentação de nova declaração retificadora;
a nulidade do lançamento, por vício decorrente da inexistência da motivação; a nulidade
em face das inexatidões comprovadas ou porque equivocados os cálculos efetuados; a
nulidade em homenagem aos princípios da legalidade, eficiência e correlatos, com o
acolhimento da impugnação, a fim de se proceder a novos cálculos e à restituição; ou o
acolhimento do pedido de restituição da quantia de R$ 33.469,20, com as atualizações
monetárias. Requer, por fim, a apresentação de quaisquer outros esclarecimentos que se
reputem necessários e o julgamento extra petita.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
b) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
c) nulidade do lançamento por vício de motivação
d) nulidade em razão da existência de vício formal
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência, bem como a incidência
de juros de mora sobre valores recebidos em ação trabalhista.
Dos valores percebidos a título de RRA
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA. Ou seja, o cálculo deverá
observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o rendimento recebido
acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 devem ser apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
Do Juros de Mora Incidente sobre o Rendimento Recebido Acumuladamente
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas
verbas têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício
previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de complementação de aposentadoria.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Sobre os demais argumentos, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, §
3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Em descrição aos fatos, o impugnante sugere haver falta de observância do inciso III do
art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972, que prevê que a notificação de lançamento deve
conter obrigatoriamente a disposição legal infringida. Aparentemente, houve equívoco
por parte do interessado, uma vez que tal questão foi apenas suscitada em descrição aos
fatos, não tendo sido debatida no corpo da impugnação. De qualquer modo, verifica-se
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

que o requisito da norma foi atendido, uma vez que os dispositivos legais considerados
infringidos foram devidamente indicados na notificação de lançamento, não tendo o
impugnante acusado expressamente o contrário.
No que se refere à tese de ofensa ao inciso IV do mesmo art. 11, que dispõe sobre a
“assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação
de seu cargo ou função e o número de matrícula”, também não merece provimento.
O interessado, erroneamente, alega que a notificação de lançamento não foi expedida
eletronicamente, defesa que não se sustenta pela simples visualização da peça de
lançamento, às fls. 22/30, decorrente de processamento eletrônico dos dados obtidos
pela repartição fiscal, ainda que precedida de intimação, hipótese em que se aplica a
ressalva do parágrafo único do art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispensa a
aposição de assinatura na notificação:
“Art. 11 (...)
(...)
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processamento eletrônico.”
Nesse mesmo sentido, encontra-se a previsão do art. 7o, combinado com o art. 2o, da
Instrução Normativa SRF no 579, de 2005, na redação vigente à época (reproduzida,
posteriormente, pela Instrução Normativa RFB no 958, de 2009):
“Art. 2o Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento quando
se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos
cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação tributária.
(...)
Art. 7o As intimações e notificações de que tratam os arts. 2o e 3o prescindirão de
assinatura sempre que emitidas eletronicamente.”
No que se refere à tese de cerceamento de direito de defesa, baseada na alegação de que
a notificação não permite identificar os cálculos efetuados para a apuração dos valores
indicados, também não merece ser acolhida.
Verifica-se que, na realidade, a questão é referente à divergência existente entre as
partes quanto ao tratamento tributário a que estavam sujeitas as diversas verbas
trabalhistas, não havendo propriamente prejuízo ao direito de defesa, na medida em que
o interessado, em que pese suscite dúvidas quanto à composição dos valores
considerados, demonstra clara compreensão do procedimento adotado na confecção do
lançamento, confrontando a apuração fiscal com teses jurídicas e com demonstrativos
próprios, que defende melhor retratarem os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual.
Assim, embora o impugnante divirja dos valores utilizados no lançamento, não há, do
ponto de vista preliminar, que se falar em prejuízo ao direito de defesa, que não restou
materialmente prejudicado, como demonstra o teor da impugnação apresentada,
devendo-se, ademais, ressaltar que eventuais incorreções ou inexatidões materiais não
implicam nulidade, podendo ser sanadas, caso o sujeito passivo restar prejudicado,
como determinam os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.”
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

Note-se que, no caso de notificação de lançamento, enquadrada na espécie “atos e
termos”, só há nulidade se essa for emitida por pessoa incompetente, uma vez que por
preterição de direito de defesa apenas “despachos e decisões” a ensejariam.
De outra parte, assinale-se que a notificação indica os pressupostos de fato e de direito
em que se lastreia, ainda que com eles o contribuinte manifeste discordância, não
havendo suposta irregularidade, mas mera divergência quanto ao tratamento a que se
encontrava sujeito o rendimento auferido, o que, inequivocamente, diz respeito ao
mérito do lançamento, como será analisado na seqüência do presente voto.
Descabe, pois, acolhimento às preliminares suscitadas.
No mérito, quanto à alegação de “vício” na motivação indicada, não merece
provimento, uma vez que a constatação fiscal, de omissão parcial de rendimentos e de
dedução indevida de contribuição à previdência oficial, encontra-se condizente com os
fatos apurados sob a ótica da autoridade lançadora, tratando-se a contestação de mera
discordância quanto à existência material das infrações.
Analisando-se os cálculos fiscais, às fls. 24/25, em cotejo com os apresentados pelo
impugnante, às fls. 14/15, verifica-se que a divergência existente é relativa, sobretudo,
aos valores auferidos que estariam abrangidos por isenção de imposto de renda.
Note-se que os rendimentos provenientes de trabalho assalariado, inclusive as férias,
são, via de regra, tributáveis, como inclusive exemplifica o art. 43 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
(...)”(Grifou-se)
A tributação, na verdade, independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a
incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme
disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.” (Grifou-se)
Do exame desse dispositivo, combinado com o art. 43 do CTN, tem-se que rendas e
proventos de qualquer natureza são espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

decorrentes do capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de qualquer outra
causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria de
isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica específica do
tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, reproduzidas pelo art. 39
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de
março de 1999), encontram-se discriminadas no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, do qual
se transcreve:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;”
Nesse contexto, as parcelas isentas advindas de ação trabalhista são as indenizações
decorrentes de acidente de trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT ( Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943), mais especificamente
nos arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração
recebida pelo empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de
serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de
confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984
(indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa
causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial), e na
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107, de 13 de setembro
de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Já o 13o salário, é de tributação exclusiva na fonte, conforme art. 638, III, do RIR/1999:
“Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.” (Grifou-se)
No que se refere aos juros de mora, são também classificados como rendimentos do
trabalho, conforme determinação legal, a teor do art. 16, parágrafo único da Lei no
4.506, de 1964:
“Art. 16. serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado tôdas as
espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício dos
empregos, cargos ou funções referidos no artigo 5o do Decreto-lei número 5.844, de 27
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

de setembro de 1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964, tais
como:
(...)
Parágrafo único. Serão também classificados como rendimentos de trabalho
assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no
pagamento das remunerações previstas neste artigo.” (Grifou-se)
Na mesma linha, o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, determina a incidência do imposto
ocorre sobre o total dos rendimentos:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.” (Grifou-se)
Nesse sentido, o art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no
3.000, de 1999), prevê:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).” (Grifou-se)
Por conseguinte, a aquisição de disponibilidade econômica representada por juros de
mora é fato gerador do imposto de renda, na acepção do art. 43 do CTN, com destaque
também para seu § 1o (incluído pela Lei Complementar no 104, de 2001), que estabelece
que a incidência do imposto independe da denominação do rendimento.
Em relação à exigência do imposto de renda sobre o total recebido, deve-se observar
que o art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador do imposto de
renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza, enquanto o § 2o do art. 2o do RIR/1999, com matriz legal no art. 2o
da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, determina que o imposto será devido pelas
pessoas físicas à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente, o já transcrito art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, estabelece que o imposto “incidirá, no mês do recebimento, sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária”, contemplando o
chamado “regime de caixa” para fins de apuração da base de cálculo do IRPF,
descabendo acolher o pedido para que se promova a tributação como se os rendimentos
houvessem sido auferidos “mês a mês”, pelo regime de competência. Esclareça-se,
ainda, que a autoridade administrativa não tem competência para deixar de observar a
norma legal expressa, sob o argumento de ofensa da lei a preceito constitucional,
salientando-se que houve alteração nas normas que tratam da matéria, segundo a Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2010, que acrescentou o art. 12-A à Lei no 7.713, de
1988, cuja aplicabilidade, porém, está restrita aos rendimentos auferidos a partir de 1o
de janeiro de 2010.
Quanto à jurisprudência suscitada pelo impugnante, não lhe beneficia, haja vista que as
decisões em processos administrativos ou judiciais, mesmo que proferidas por órgãos
colegiados, não constituem normas complementares do Direito Tributário, porquanto
não haja lei que lhes atribua eficácia normativa. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente se aplicando às partes envolvidas nos litígios
correspondentes.
No caso concreto, considerando o demonstrativo “Resumo Geral” da ação trabalhista, à
fl. 38, e correspondentes valores integrantes, às fls. 39/49, constata-se que os
rendimentos discutidos foram decompostos, na apuração efetuada no lançamento, da
seguinte forma:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

na declaração
de ajuste
exclusivamente
na fonte
RSR sobre comissões pagas e retidas
19.607,03

19.607,03

- FGTS
2.195,99

2.195,99

Reflexos das comissões pagas e retidas
- 13o salário
13.445,17

13.445,17

- férias e abono
9.888,20

9.888,20

- férias proporcionais
1.666,24

1.666,24

- aviso prévio
1.249,68

1.249,68

- FGTS
2.939,91

2.939,91

Horas Extras com RSR
182.033,21

182.033,21

- FGTS
20.387,72

20.387,72

Reflexos das horas extras com RSR
- aviso prévio
2.996,94

2.996,94

- 13o salário
20.397,83

20.397,83

- férias e abono
20.044,36

20.044,36

- férias proporcionais
913,96

913,96

- gratificação semestral
23.056,95

23.056,95

- FGTS
7.549,92

7.549,92

Indenização combustível
587,05

587,05

Participação nos lucros
2.158,23

2.158,23

Diferença PDV
129.904,26

129.904,26

Indenização 1/2 salário / ano de serviço
54.262,61

54.262,61

Devolução de descontos
4.503,61

4.503,61

Subtotal
519.788,87

169.804,62

316.141,25

33.843,00

Proporção
100%
32,6680%
60,8211%
6,5109%
Verba Trabalhista
Valor (R$) Rendimentos
Isentos/NT
Rendimentos tributáveis

O impugnante, de sua parte, à fl. 14, computou dois valores (R$ 20.397,72 e R$
20.387,72) a título de “FGTS (11,2%) sobre Horas extras com RSR (fl. 1468)”, ao passo
que, à fl. 43 (correspondente à anotação de “fl. 1468”), encontra-se apenas o de R$
20.387,72. Na realidade, o outro valor indicado, com pequena divergência, é relativo ao
13o salário “Reflexo das horas extras com RSR”, indicado à fl. 44 (“fl. 1469”), cujas
linhas correspondentes totalizam R$ 20.397,83. Isso também explica a errônea apuração
efetuada pelo impugnante, à fl. 15, que deixou de registrar parcela de “13o salário” no
cálculo dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte.
Outras parcelas divergentes são relativas às férias, que o impugnante indica como sendo
“indenizadas”, atributo que não se verifica constar dos cálculos da ação trabalhista, às
fls. 41 (“fl. 1466”) e 44 (“fl. 1469”). É possível, por outro lado, identificar os valores
das férias proporcionais (R$ 1.666,24 e R$ 913,96), que, apesar de não alcançadas por
previsão legal de isenção, encontram-se abrangidas pelos efeitos do § 4o do art. 19 da
Lei no 10.522, de 2002, com a redação da Lei no 11.033, de 2004, combinado com o Ato
Declaratório PGFN no 5, de 7 de novembro de 2006, publicado no DOU de 17/11/2006:
“(...) DECLARA que ficam dispensadas a apresentação de contestação, a interposição
de recursos e fica autorizada a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de renda
sobre férias proporcionais convertidas em pecúnia’.”
Em relação a outros valores recebidos a título de férias, a teor do Ato Declaratório
PGFN no 1, de 18 de fevereiro de 2005, publicado no DOU de 25/02/2005, não se
contestaria a isenção caso se tratasse de conversão em pecúnia de férias não gozadas por
necessidade do serviço, o que não está caracterizado nos documentos apresentados.
De outra parte, observa-se que o impugnante considerou, à fl. 14, como isentas as
rubricas de “Indenização – Combustível”, “Participação no Lucros”, “Indenização de
1/2 Salário / Ano de serviço” e “Devolução de Descontos”, itens para os quais, pela
simples designação da rubrica, não há previsão legal de isenção, não podendo ser assim
acolhidas.
Quanto aos cálculos efetuados pela autoridade fiscal, à fl. 25, objetivando apurar as
parcelas de IRRF e de contribuição previdenciária correspondentes aos dois anos em
que foram auferidos os rendimentos da reclamatória trabalhista, não há reparos a serem
efetuados. Tal cálculo se deve ao fato de se tratarem de parcelas integrantes de um
conjunto de valores que, embora pagos em anos diversos, compõem um único
rendimento, que apenas teve a retirada fracionada, hipótese em que, observada a
temporalidade anual do imposto de renda da pessoa física, devem ser computados todos
os valores como igualmente pertencentes ao mesmo total, para serem
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

proporcionalmente distribuídos às retiradas existentes. No que toca ao imposto de renda
retido na fonte, inclusive, há expressa determinação, contida no art. 12, V, da Lei no
9.250, de 1995, que estabelece como pressuposto da compensação no ajuste anual a
inclusão dos rendimentos correspondentes na base de cálculo. Ou seja, não incluído o
rendimento na base de cálculo, não há que se falar em direito de compensar eventual
valor de IRRF.
Nesse sentido, os rendimentos devem ser cotejados sob a mesma referência monetária, o
que a autoridade fiscal, no caso, obteve por meio da correção dos valores com base na
taxa TR e em juros moratórios, como indicados à fl. 25. Note-se que, uma vez que se
tratam de rendimentos de reclamatória trabalhista, correto o procedimento adotado,
posto que considera os mesmos índices que a Justiça do Trabalho adota na atualização
monetária.
No cálculo de fl. 25, verifica-se que, para o IRRF (“Rateio do IRRF pelas retiradas”),
foram comparados todos os valores na data de 27/12/2005, utilizando os cálculos de
atualização antes descritos, encontrando um “total de retiradas” de R$ 800.017,76, em
27/12/2005; como os rendimentos de 2005 e 2006, corrigidos para 27/12/2005,
corresponderam a R$ 688.031,34 e R$ 111.986,42, respectivamente, constatou-se,
assim, que o IRRF total, de R$ 143.270,80, em 27/12/2005, pela mesma proporção,
equivaleu a R$ 123.215,76 (2005) e R$ 20.055,03 (2006), na data de 27/12/2005; pelo
critério de atualização adotado, o IRRF de 2005, em 30/12/2005, foi de R$ 123.366,96 e
o de 2006, em 17/03/2006, de R$ 20.689,92. Note-se que, embora tenha sido utilizada a
data de 27/12/2005 como sendo a referência dos cálculos, a proporção encontrada é a
mesma que seria obtida com base em qualquer outra data, uma vez que foi utilizado o
mesmo critério de atualização em todos os valores envolvidos.
Da mesma forma se procedeu em relação à contribuição à previdência oficial, à fl. 25,
com base na data de 22/12/2005, que resultou na apuração de que o valor recolhido
mediante GPS, de R$ 448,00, era composto por uma parcela de R$ 386,55, em
30/12/2005, e de R$ 64,83, já atualizada, para 17/03/2006.
Como o contribuinte pretendeu compensar o valor integral da contribuição à
previdência oficial no ano de 2005, correta a glosa da diferença apurada (valor glosado,
à fl. 27, de R$ 448,00 e valor reconhecido, à fl. 29, de R$ 386,55).
Quanto ao IRRF, a diferença entre o valor defendido pelo impugnante e aquele deferido
no lançamento não é decorrente da apuração proporcional descrita, na medida em que os
cálculos fiscais estão baseados no valor total de R$ 123.366,96, superior àquele
computado pelo impugnante, de R$ 123.238,60, à fl. 15. A divergência, como já
exposto, decorre do equívoco cometido pelo impugnante na planilha de fl. 14, em que
foram considerados dois valores similares de FGTS (R$ 20.397,72 e R$ 20.387,72),
enquanto que, na verdade, apenas um deles existiu, referindo-se ao 13o salário o valor
de R$ 20.397,83 (fl. 44), que somado a R$ 13.445,17 (fl. 41), corresponderam a
6,5109% dos rendimentos brutos.
Por outro lado, identifica-se erro de soma no “Total de retiradas pelo autor”, à fl. 24,
que é de R$ 686.019,61, correspondente às guias de retirada de fls. 58 e 61, nos valores
de R$ 12.533,31 e R$ 673.486,30. A esses valores devem ser acrescidos o IRRF e a
contribuição à previdência oficial para a obtenção do valor bruto da causa, no total de
R$ 809.773,12, sobre o qual aplicam-se as proporções antes encontradas na definição
das verbas isentas, tributáveis no ajuste anual e tributáveis exclusivamente na fonte:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

na declaração de
ajuste
exclusivo na
fonte
Valores originários da ação
519.788,87 169.804,62 316.141,25 33.843,00
Proporção
100%
32,6680%
60,8211%
6,5109%
Rendimentos recebidos
809.773,12
264.536,67
492.512,83
52.723,62
(-) honorários advoc. proporcionais
107.119,95
34.993,94
65.151,52
6.974,49
= Rendimentos proporcionais
229.542,73
427.361,31
45.749,14
Valor (R$)
Rendimentos
Isentos/NT
Rendimentos tributáveis

Segundo a tabela de retenção de imposto vigente no ano-calendário 2005, o rendimento
de R$ 45.749,14 estava sujeito à alíquota de 27,5%, com parcela a deduzir de R$
465,35, resultando em R$ 12.115,66 de IRRF sobre os rendimentos de tributação
exclusiva na fonte. Da retenção de R$ 123.366,96, portanto, R$ 111.251,30 eram
compensáveis no ajuste anual, em face dos rendimentos da ação trabalhista.
Considerando os demais parâmetros, o cálculo do ajuste anual pode ser assim
demonstrado:
Rendimentos tributáveis declarados:
436.487,62

- reclamatória trabalhista
390.807,58

- DK Confecções
3.149,58

- Icatu
31.040,24

- INSS
11.490,22

(+) omissão reclamatória trabalhista (R$ 427.361,31 - R$ 390.807,58)
36.553,73

(+) omissão DK Confecções
577,36

Total dos rendimentos tributáveis
473.618,71

(-) deduções declaradas
2.198,08

(+) dedução glosada (R$ 448,00 - R$ 386,55)
61,45

= base de cálculo apurada
471.482,08

IR devido (tabela anual)
124.073,37

(-) IRRF declarado
127.894,64

(+) IRRF glosado
123.238,60

(-) IRRF sobre infração (R$ 111.251,30 + R$ 161,46)
111.412,76

= IRRF a compensar no ajuste
116.068,80

= saldo de IR a pagar
8.004,57

Como se verifica às fls. 22 e 30, o lançamento foi formalizado com exigências de multa
de ofício e de multa de mora proporcionalmente à natureza das infrações, a primeira
recaindo sobre as decorrentes da alteração na base de cálculo e a segunda no imposto
compensado, o que passa a ter a seguinte configuração:
Valores
apurados
Valores
declarados
Diferenças
apuradas
Proporção
471.482,08

124.073,37

113.845,42

10.227,95

46,3773%
116.068,80

127.894,64

11.825,84

53,6227%
Diferenças
totais (IR) =
22.053,79

100%
8.004,57

Base de cálculo apurada
(-) IRRF a compensar apurado
= saldo IR a pagar apurado
IR devido (tabela de ajuste anual)

Com os valores apurados acima descritos, as proporções são de 46,3773% para
infrações que implicaram modificação na base de cálculo e de 53,6227% para alterações
no imposto compensado indevidamente, que aplicadas sobre o saldo de imposto
suplementar a ser mantido de R$ 8.004,57 resultam nos montantes de R$ 3.712,30 e R$
4.292,27, respectivamente.
Por conseguinte, observando o litígio sob a jurisdição deste colegiado, deve o
lançamento ser julgado procedente em parte.
Isso posto, voto para que não sejam acolhidas as preliminares argüidas e o lançamento,
no mérito, seja julgado procedente em parte, mantendo as exigências de R$ 3.712,30 de
imposto suplementar, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-007.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004305/2009-02

correspondentes, e de R$ 4.292,27 de imposto, sob o código 0211, além de multa de
mora e juros de mora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar as
preliminares e, no mérito, Dar-lhe provimento parcial para que o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente, bem como excluir
destes valores a incidência dos juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 203
DF CARF MF
Original